Tribunal: TJDFT
Processo: 0712615-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712615-91.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS S.A. DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 32412568 e de ID 32412564, respectivamente, inadmitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL e negou seguimento ao extraordinário manejado por BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS S/A. Houve interposição de agravo direcionado à Corte Superior, que não conheceu do recurso (ID 50288001). Por equívoco, o processo foi enviado ao STF, que determinou sua devolução à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a indicação do RE 1.426.271/CE (Tema 1.266) a representativo da uniformização da controvérsia “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (ID 50288002). Todavia, verifica-se que não há recurso extraordinário pendente de análise neste feito, o que impede o cumprimento do comando judicial proveniente da Corte Suprema e, por consequência, do rito dos precedentes. Assim, esgotadas todas as providências nesta instância, retornem os autos à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Remetam-se os autos à vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019